Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o exequente, ora agravante, contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0711750-17.2022.8.07.0001, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte devedora, ora agravada, para reconhecer o excesso de execução no importe de R$ 2.431,15 (dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e quinze centavos).
2. O agravante argumenta que o termo inicial para a fluência dos juros de mora sobre os honorários de advogado deve ser a data de intimação do devedor para o pagamento voluntário da dívida, considerando que os honorários foram arbitrados sobre o valor da causa e não em quantia certa. Requer, por conseguinte, a reforma da decisão agravada para que seja determinado o refazimento dos cálculos da contadoria judicial.
3. Embora os honorários não tenham sido fixados em quantia certa, a jurisprudência do STJ é no sentido de aplicar a regra do art. 85, §16 do CPC, considerando a data do trânsito em julgado como termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre esses honorários. Precedentes deste e. Tribunal.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.